Tribunal: TJPA
Processo: 0001233-29.2009.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001233-29.2009.8.14.0009

APELANTE: ANA MARIA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA
A QUO
QUE
JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL CONDENANDO A REQUERIDA ÀS PENAS PREVISTAS NOS ART. 12, II DA LEI Nº 8.429/92. APELAÇÃO CÍVEL QUE RECLAMA A
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021, BEM COMO, A
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 ANOS DOS FATOS ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1199 DO STF. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Ação de Improbidade proposta na origem sob a égide da Lei 8.429/1992. Consequentemente, os fatos e fundamentos que embasam a pretensão dispensam o elemento subjetivo dolo, e efetiva demonstração de prejuízo causado ao erário público, em razão de seu caráter presumível.

2.

O princípio da retroatividade mais benéfica aplica-se ao direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei nº 14.230/21, em benefício dos réus na ação de improbidade administrativa.

3.

A superveniência da Lei
14.230/2021 ao afastar o elemento do dolo, prevendo a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lia, faz reconhecer a aplicação da lei mais benéfica aos requeridos,
in casu.

4.

Em relação ao prazo prescricional o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), entendeu pela irretroatividade dos novos marcos temporais, mesmo para processos que ainda não tenham decisão transitada em julgado e que possam beneficiar o réu. Desse modo, o novo regime prescricional inserido pela Lei nº 14.230/2021 será aplicável apenas às ações de improbidade administrativa iniciadas a partir de 26 de outubro de 2021, data da publicação da lei atual.

5.

Considerando que
o art. 23, I, da Lei 8.429/1992 previa que ação de improbidade deveria ser proposta até cinco anos após o término do exercício do cargo em comissão, no caso em análise, não há provas de houve exoneração ainda no curso do mandato, mas baseiam-se somente nas alegações de que se referem ao exercício financeiro de 2003. Ou seja, com o término do mandato em 2004 e a ação proposta em 2009, não há o que se falar em prescrição.

6.

Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001233-29.2009.8.14.0009.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe proviment
o, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL,
interposta por
ANA MARIA SILVA RIBEIRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança, nos autos da
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 0001233-29.2009.814.0009
proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra administradora do fundo municipal de saúde de Tracuateua, apontando contas irregulares de
ANA MARIA SILVA RIBEIRO
, nos termos do Acórdão nº 17.278/2008 do Tribunal de Contas do Município, em razão de atos de improbidade administrativa derivados de licitação irregular para aquisição de combustíveis e ausência de repasses de obrigações patronais descontadas dos servidores. Justifica que somente é necessário o dolo geral, sendo dispensado o dolo específico de prejudicar o erário. Requer a condenação por atos de improbidade administrativa no tocante ao art. 12 e art. 11 da LIA.

Devidamente instruído o feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a inicial, nos seguintes termos:

“Por todo exposto, restam caracterizados atos de improbidade administrativa que causaram dano ao erário público, conforme disposto no art. 10 da lei 8429/92, motivo pelo qual JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de CONDENAR ANA MARIA SILVA RIBEIRO as penas previstas no art. 12, II da lei 8429/92.”

Face a sentença, ANA MARIA SILVA RIBEIRO interpôs recurso de Apelação Cível alegando que houve prescrição do direito, tendo em vista que o mandato se extinguiu em 2003 e a ação somente foi proposta em 2009. Alega cerceamento de defesa pois não foi ouvida em audiência para aferir seu grau de culpabilidade. Alega ausência de dolo nas condutas descritas, ausência de dano ao erário e de atos caracterizadores como improbidade administrativa. Requer a reforma da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso alegando que não há prescrição quanto a ação de ressarcimento de verbas públicas. Alegou indícios suficientes para comprovar os atos ímprobos e os danos, requer a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar o
custos legis,
o representante ministerial opinou por ratificar todos os atos anteriores pugnando pela manutenção da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo a enfrentá-la.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Em apreciação as mudanças legislativas na lei de Improbidade Administrativa o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento publicando o seguinte tema:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, a época dos fatos ocorridos estava vigente os prazos prescricionais da Lei 8429/94, anterior para propositura da ação. O prazo previsto no art. 23, I era de cinco anos do fim do mandato.

Pois bem, o mandato dos prefeitos municipais terminariam em 2004, junto com as pessoas de confiança que foram nomeadas, e os fatos julgados ocorreram dezembro de 2003, mas seu prazo de 5 anos apenas se iniciaria ao final do mandato. Não há nos autos qualquer prova de que a Administradora do Fundo Municipal tenha sido exonerada antes da época prevista, razão pela qual, não deve ser consideras alegações sem provas.

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;”

Não obstante, releva-se também a possibilidade de prosseguimento do pedido de ressarcimento, muito embora sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas em lei.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art.
12
da Lei
8.429
/92" (Tema 1.089).

O aludido julgado, foi assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO ART.
12
DA LEI
8.429
/92. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. [...]

[...]

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
, cinge-se à análise da "possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao erário nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ainda que se declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei n.
8.429
/92, tendo em vista o caráter imprescritível daquela pretensão específica".

IV. Nos termos do art.
5º
da Lei
8.429
/92,"ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano". Tal determinação é ressaltada nos incisos
I
,
II
e
III
do art.
12
da Lei
8.429
/92, de modo que o ressarcimento integral do dano, quando houver, sempre será imposto juntamente com alguma ou algumas das demais sanções previstas para os atos ímprobos. Assim, por expressa determinação da Lei
8.429
/92, é lícito ao autor da ação cumular o pedido de ressarcimento integral dos danos causados ao erário com o de aplicação das demais sanções previstas no seu art. 12, pela prática de ato de improbidade administrativa.

V. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que"se mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, quando sustentada nas disposições da Lei nº
8.429
/1992"(STJ,
REsp 1.660.381/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/11/2018). Nesse sentido: STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 437.764/SP
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/03/2018.

VI. Partindo de tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que"a declaração da prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário"(STJ,
REsp 1.331.203/DF
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2013). [...]

VII. Tese Jurídica firmada:"Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art.
12
da Lei
8.429
/92."

[...]

IX. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art.
1.036
e seguintes do
CPC
/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)".

(
REsp 1899407 DF
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 13/10/2021)

Dito isso, no que tange ao pedido principal do recurso, qual seja, o reconhecimento da prescrição da obrigação de reparar, relevo que o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a Repercussão Geral dos temas

relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, quais sejam:

Tema 897 – “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; TESE:
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Tema 899 – “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

Nos termos das teses fixadas, a imprescritibilidade alcança apenas a pretensão de indenização decorrente de
atos dolosos
. Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à
probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se o Tema 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
.

Por sua vez, o referido Tema 666 – STF, novamente assentou ser
prescritível
a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

Pois bem, considerando que não restou comprovado que o mandato foi interrompido no ano de 2003, mas que este ano apenas é referente aos atos praticados, rejeito a preliminar de prescrição alegada.

DA ANÁLISE DO DOLO ESPECÍFICO

Cumpre pontuar que a superveniência da Lei 14.230/2021, trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, os
dispositivos da LIA passaram a exibir a seguinte redação
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei
, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa
importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa
que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: omissis

§ 2º A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.

Art. 11
.
Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
, caracterizada por uma das seguintes condutas: omissis

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.

(...)

Art. 17.

(...)

§ 6º
A petição inicial
observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
deverá
individualizar a conduta
do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentad
a; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação
de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C.

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.
“

Compulsando os autos, denota-se que os atos que deflagraram a condenação em sentença são oriundos de dispensa de licitação realizada de forma errônea e ausência de repasse de obrigações patronais, com evidente descumprimento da lei de forma imprudente ou negligente, eis que são de atos em prejuízo a Administração Pública.

Não destoando, a sentença prolatada também antes das alterações na LIA fundamentou seu entendimento em
dano presumido
com relação a dispensa de licitação para compra de combustíveis, ocorrida de forma errônea, sem o procedimento devido, justificando apenas que a cidade possui um único posto de combustíveis.

No mesmo sentido, a sentença também reconheceu danos ao erário pois houve desconto em folha dos funcionários e não houve repasse das obrigações patronais, atribuindo dolo genérico,
sem qualquer comprovação do elemento subjetivo dolo específico
. Conforme a Lei 14.230/2021 agora torna imprescindível, senão vejamos alguns trechos do julgado:

Já quanto ao artigo 11, basta o
dolo genérico
, mesmo sem lesão, desde que a conduta do agente viole os princípios administrativos,

(...)

Ainda que não fosse possível concluir pelo dolo do requerido na qualidade de ex-prefeito, esta caracterizada a sua culpa grave na condução da coisa pública, em função de sua negligência.”

(grifos meus)

Com efeito,
ausente o essencial o elemento subjetivo do dolo, nos termos das Teses fixadas pelo STF não há que se falar em condenação por improbidade administrativa no caso em comento.

Por derradeiro, apenas para fins de argumentação,
dentre as diversas alterações ocorridas na Lei de Improbidade Administrativa repisa-se a retirada das hipóteses culposas (negligência, imprudência e imperícia) para a configuração do ato improbo. Somente o dolo específico tem o condão de ensejar a aplicação da lei.

Outrossim, a norma alterada expressamente dispõe quanto ao
enquadramento individualizado da conduta imputada, o que não houve nos autos em relação a ANA MARIA SILVA RIBEIRO
, posto que a inicial
se limita a abordar fatos ocorridos em atos causadores de graves danos ao erário por presunção.

Insta acrescentar que são descritos fatos de negligência com a coisa pública, e que a sentença foi condizente com a lei vigente a sua época. Dentre os fatos, podemos elencar
ausência de procedimento adequado para dispensa de licitação, mesmo que houve apenas um posto de combustível na cidade, sendo necessário procedimento da dispensa por ser único fornecedor.

APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MOVIDA CONTRA EX-PREFEITO MUNICIPAL. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REALIZADA SEM LICITAÇÃO. COMPRA REALIZADA COM BASE EM CONTRATO CELEBRADO NO ANO ANTERIOR, REGULARMENTE PRORROGADO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ÚNICO COMERCIANTE VAREJISTA NO MUNICÍPIO. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a lide a averiguar se o promovido, ora apelante, cometeu ato de improbidade administrativa ao realizar, na condição de Prefeito de Arneiroz e gestor do Fundo Municipal de Saúde, compra de combustível, em prol da Administração Pública, sem licitação e supostamente sem procedimento de dispensa ou de inexigibilidade de processo licitatório. 2. A aquisição de combustível pelo apelante ao longo de 2006 se deu com base na prorrogação de contrato firmado em 2005, celebrado sem licitação prévia em razão de sua inexigibilidade, declarada em procedimento administrativo lastreado com documentação idônea, que demonstra que o contratado era o único fornecedor do produto no município. Não se vislumbra, pois, incidência dos arts. 10, inciso VIII, e 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, à situação em tablado. Sentença reformada, para julgar inteiramente improcedente a demanda. 3. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator

(TJ-CE - APL: 00000947320138060187 CE 0000094-73.2013.8.06.0187, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 08/11/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2021)

Não bastasse, da narrativa fática e dos documentos acostados aos autos não se verificam indícios de acréscimo patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da
rés publica,
como condição essencial introduzida pela Lei Federal nº 14.
14.230/2021.

No que tange a omissão nas transferências das obrigações patronais, temos que a jurisprudência pátria possui uniformidade de entendimento neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS EXCLUSIVAMENTE SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU.
AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS
. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DAS CONTAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO A DEMONSTRAR
MOTIVO DE FORÇA MAIOR. DOLO ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO NÃO COMPROVADO. CONDUTA ATÍPICA À LUZ DA LEI DE IMPROBIDADE
, COM O TEXTO MODIFICADO PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminarmente, rejeita-se a tese de nulidade da decisão por cerceamento de defesa, porque, embora não tenha havido prévio anúncio do julgamento antecipado de mérito, a própria Promotoria de Justiça não elucida quais provas pretenderia produzir. Logo, porque não demonstrado o efetivo prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief), impõe-se rechaçar a arguição de nulidade da sentença. De mais a mais, antes da sentença, o Parquet pugnou pela procedência do pedido, sem requerer a produção de provas, ocasião em que o Promotor de Justiça mencionou o art. 335, inciso I, do CPC, possivelmente no intuito de citar o o art. 355, inciso I, do CPC, que trata do julgamento antecipado da lide por desnecessidade de produzir outras provas; logo, com ainda mais razão, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença, porque precluso o direito do MP de requerer provas. 2. Quanto ao mérito, cumpre analisar, de ofício, a (ir) retroatividade das alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021 à Lei Federal nº 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa  LIA). 3. O Supremo Tribunal Federal  STF, ao apreciar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, afeto ao Tema 1199 da sistemática de repercussão geral, fixou a tese jurídica de que "a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente" 3. Nesse diapasão, as normas de estrito conteúdo de direito material que possuam aspectos exclusivamente punitivos (tipificação de atos de improbidade e suas consequências jurídicas específicas) previstas na atual redação da LIA são aplicáveis, tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência do STF, os casos pendentes de julgamento devem ser apreciados com base no que a LIA atualmente sobre um dos elementos do tipo, qual seja, o subjetivo (vontade do autor). Logo, por simetria, a lei nova também deve ser aplicada quanto às demais disposições que, igualmente, tratem de descrever as condutas tipificadas como atos de improbidade. Em suma, tratando-se da descrição de atos de improbidade administrativa e adotando-se o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 1199, a aplicação da lei nova esbarra apenas em face da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88 e art. 6º, caput e § 1º, da LINDB), mesmo porque seria contrário à isonomia (art. 5º, caput, da CRFB/88) que réus em ações de improbidade pendentes de julgamento recebessem tratamentos diversos por situações idênticas ou similares, tão somente porque os fatos ocorreram sob leis distintas. 4. No caso em tela, não houve demonstração do dolo de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11, da LIA, doravante necessário para a configuração de ato de improbidade. Realmente, a sentença trouxe fundamento não impugnado pela Promotoria de Justiça de que a ausência de repasse das contribuições previdenciárias pelo Município de Aracoiaba ocorreu em virtude de motivo de força maior, decorrente do desequilíbrio das contas públicas do ente municipal. Dessarte, porque não contestado o fundamento da sentença de que a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias aconteceu por motivo alheio à vontade do agente público, entende-se que não há prova do dolo específico de causar dano aos cofres públicos. 5. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, mas para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator

(TJ-CE - AC: 00071517120178060036 Aracoiaba, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 10/10/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2022)

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOVAÇÕES DA LEI N. 14.230/2021 - APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO -
AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
INICIAIS. Ao julgar o Tema n. 1.199, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu pela aplicação da norma cogente no curso do devido processo legal, em consonância com o princípio do tempus regit actum. Para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, que importem em enriquecimento ilícito (artigo 9º), causem lesão ao erário (artigo 10) ou violem os princípios da administração pública (artigo 11), é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo. Ausente prova de que o Chefe do Executivo atuou com a vontade livre e consciente de omitir-se no repasse das contribuições previdenciárias, causando dano ao erário ou violando os princípios da Administração, e sendo certo que a atuação culposa não mais permite a condenação por atos de improbidade, é forçoso concluir pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

(TJ-MG - AC: 00113515920188130629, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 30/05/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA - SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE PÚBLICA DIVERSA - PREJUÍZO AO ERÁRIO - INEXITENTE - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO. - A ausência de repasse da contribuição previdenciária retida dos servidores públicos, quando a verba é utilizada para o cumprimento de outra finalidade pública, não configura ato ímprobo ( REsp 1206741/SP - STJ) - A conjuntura fática indica que a conduta da parte ré, conquanto irregular, foi motivada pela ausência de recursos para arcar com a totalidade de despesas do Município de Vespasiano, sendo a verba investida em favor da própria municipalidade - Inexistente, nos autos, prova de má-fé e intenção deliberada de violar os princípios norteadores da administração pública, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. VV EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO GENÉRICO) EVIDENCIADO. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO - Os atos de improbidade previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 exigem a presença do elemento subjetivo, qual seja, o dolo ou culpa do agente, a depender da hipótese do enquadramento - Na esteira da jurisprudência do colendo STJ, basta a presença de dolo genérico ou "lato sensu" para configurar improbidade administrativa, ou seja, a simples inobservância dos ditames constitucionais e/ou legais - Configura ato ímprobo, que atenta contra os princípios regentes da Administração Pública, o comportamento dos réus, enquanto Prefeito e Secretário Municipal da Fazenda, por não efetuarem o repasse, à autarquia municipal, dos valores descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10290070509382001 Vespasiano, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2021)

Dessa forma, considerando a ausência de individualização de condutas e as alegações de dolo genérico, entendo que não há que se falar em presença de dolo que justifique a condenação por improbidade administrativa, nos termos da lei e jurisprudências atuais.

Desta feita,
por todo o exposto,
CONHEÇO

DAS APELAÇÕES CÍVEIS, DANDO-LHES PROVIMENTO, reconhecendo a prescrição para a propositura da ação considerando que o mandato deu-se até agosto de 2014 e a ação somente foi proposta em 15/12/2020,
nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024